Tribunal: TJES
Processo: 0000043-65.2024.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Importunação Sexual
Data de julgamento: 2026-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000043-65.2024.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: OSVALDO LUIZ MARALIN

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):

PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: Direito Penal e Processual Penal. Apelação Criminal. Importunação sexual (art. 215-A do Código Penal). Prática de ato libidinoso mediante masturbação em local visível à vítima menor de idade. Palavra da vítima. Suficiência probatória. Dosimetria da pena. Honorários advocatícios dativos. Parcial provimento.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta por réu condenado pela prática do crime de importunação sexual, consistente na realização de ato libidinoso (masturbação) em sua residência, de forma visível à vítima, adolescente de 17 anos, em via pública, sem o seu consentimento, com sentença que fixou a pena em 01 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por pena restritiva de direitos, deixando de arbitrar honorários advocatícios ao defensor dativo.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o conjunto probatório é suficiente para a manutenção da condenação pelo crime de importunação sexual, diante da negativa de autoria apresentada pela defesa; e (ii) saber se é devida a fixação de honorários advocatícios ao defensor dativo em grau recursal.

III. Razões de decidir

3. Em crimes contra a dignidade sexual, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, sobretudo quando firme, coerente e harmônica com os demais elementos dos autos, como o depoimento policial e as circunstâncias do flagrante, sendo insuficiente a negativa isolada de autoria para afastar a condenação.

4. Mantida a dosimetria da pena quando observados os critérios do art. 59 do Código Penal, com fixação da pena-base no mínimo legal e ausência de circunstâncias agravantes, atenuantes ou causas modificadoras.

5. É devida a fixação de honorários advocatícios ao defensor dativo, mediante apreciação equitativa, considerando o trabalho desenvolvido, o grau de zelo profissional, a natureza da causa e o tempo exigido para o exercício da defesa.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido, exclusivamente para fixar honorários advocatícios em favor do defensor dativo, mantida, no mais, a condenação e a dosagem da pena.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
Osvaldo Luiz Maralin,
contra sentença que o condenou pela prática de crime de importunação sexual, tipificado no artigo 215-A do Código Penal, à pena de 01 ano de reclusão, em regime inicialmente aberto, substituindo sanção privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Nas razões recursais, defesa sustenta ausência de provas robustas e convincentes, quanto à materialidade e autoria delitivas, arguindo que acervo probatório é frágil para sustentar veredicto condenatório.

Invoca princípio in dubio pro reo e presunção de inocência, alegando que ônus da prova incumbe exclusivamente ao Ministério Público, encargo do qual órgão acusador não teria se desincumbido.

Aponta inexistência de testemunhas oculares e afirma que apelante agiu em legítima defesa. Questiona a validade da revelia, aduzindo caráter relativo.

Pugna pela absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, requer fixação de pena no patamar mínimo, substituição por restritiva de direitos e arbitramento de honorários advocatícios, pela atuação em segunda instância.

Contrarrazões pelo não provimento dos recursos contrários.

A Procuradora de Justiça Marcia Jacobsen opinou pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

À revisão.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000043-65.2024.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: OSVALDO LUIZ MARALIN

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: FLAVIO AREDES LOUZADA E SOUZA - ES24405-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Descreve a denúncia que:

Revela o presente inquérito policial que no dia 24 de janeiro de 2024, por volta das 20h06min, na Rua José Nunes Sobrinho, nº 27, Bairro União, Cachoeiro de Itapemirim/ES, em frente ao “Bar do Manel”, nesta cidade, o Denunciado praticou ato libidinoso, sem a anuência da vítima Natalia Silva Leal, a fim de satisfazer a própria lascívia. Depreende-se dos autos em epígrafe que o Denunciado estava sem roupa em sua casa, em pé próximo a uma janela, quando ao avistar Natália Silva Leal, que possuía 17 (dezessete) anos à época dos fatos e se encontrava na varanda de sua residência, localizada do outro lado da rua, praticou ato libidinoso consistente em masturbação, olhando fixamente para a vítima. Segundo apurado, o Denunciado reiteradamente movimentava uma de suas mãos no pênis, para frente e para trás, para cima e para baixo, e com a outra mão escorava-se na janela, deixando visível metade do seu corpo mais especificamente da altura das coxas para cima, tentando esconder apenas parte de suas genitálias, enquanto gesticulava. Após visualizar o ato, a vítima gritou com o Denunciado, o qual saiu de casa em direção à rua, porém foi contido por populares até a chegada de uma equipe policial. De acordo com os agentes da lei, o Denunciado é conhecido na região por se envolver em situações semelhantes a estas e importunar mulheres na rua. Além disso, em outras oportunidades, já teria abordado a própria vítima e proferido contra ela palavras de conotação sexual. [...]

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e após ser assegurado ao réu o direito ao contraditório e à ampla defesa, foi o mesmo condenado pela prática do crime previsto no artigo 215-A do Código Penal, à pena de 01 ano de reclusão, em regime inicialmente aberto, substituindo sanção privativa de liberdade por restritiva de direitos.

No mérito, insurge-se a defesa de Osvaldo Luiz Maralin contra a sentença, que condenou o apelante pela prática do crime de importunação sexual.

Analisando detidamente o acervo probatório, verifico que materialidade e autoria restaram sobejamente demonstradas.

A vítima Natalia Silva Leal, em depoimento judicial firme e coeso, relatou que estava na varanda de sua residência quando percebeu o apelante na janela da casa oposta, completamente nu, praticando atos de masturbação enquanto olhava fixamente para ela e ria.

A ofendida asseverou que
"ele estava na janela, sem roupa, se masturbando e olhando para mim; quando percebeu que eu vi, ele continuou e começou a rir".

Tal declaração possui especial relevância, pois, em delitos contra a dignidade sexual, comumente praticados sem testemunhas oculares, a palavra da vítima assume força probante preponderante, especialmente, quando harmônica com os demais elementos de prova.

Corroborando a narrativa da ofendida, o Policial Militar Williton da Silva Oliveira afirmou em juízo que, ao chegar no local, encontrou a vítima extremamente abalada e o réu contido por populares, mencionando ainda que "havia informações na região de que o acusado costumava ter comportamentos semelhantes com outras mulheres".

A tese defensiva de insuficiência de provas não prospera, pois a negativa de autoria apresenta-se isolada e despida de suporte fático.

A alegação de que o réu teria apenas saído do banho é inverossímil diante da reação imediata de vizinhos e do estado emocional da vítima.

Assim, inequívoca a autoria e materialidade dos fatos, não vejo motivos para absolver o apelante.

Quanto à dosimetria, a defesa pleiteia a fixação da sanção no patamar mínimo.

Compulsando a sentença, observo que o Magistrado sentenciante agiu com acerto, ao analisar as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal.

A pena-base foi estabelecida no mínimo legal de 01 (um) ano de reclusão, ante a ausência de vetoriais negativas.

Na segunda fase, embora a defesa questione a aplicação de agravantes, inexistem circunstâncias agravantes ou atenuantes a serem valoradas, permanecendo a reprimenda inalterada.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou diminuição, tornando-se a pena definitiva em 01 (um) ano de reclusão.

O regime inicial aberto e a substituição por pena restritiva de direitos revelam-se adequados à gravidade concreta do fato e às condições pessoais do agente, não havendo reparo a ser feito na dosagem penal, que observou os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Por fim, quanto à fixação dos honorários advocatícios, a mesma deve ser realizada consoante apreciação equitativa do juiz, tendo em vista o trabalho realizado pelo advogado e seu grau de zelo, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, e o tempo exigido para a sua atividade.

Deve ser levado em consideração o trabalho desenvolvido pelos advogados, pois atendem à nomeação judicial para exercerem a defesa de quem não têm condições de suportar os encargos de um advogado, realizando a confecção de peças defensivas, recursos e também audiências, deixando muitas vezes de realizar as tarefas particulares e os serviços que poderia vir a ser contratado.

Deste modo, arbitro os honorários advocatícios em R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais), em favor do Dr. Flavio Aredes Louzada e Souza, OAB/ES 24.405.

Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso, tão somente para fixar honorários advocatícios.

É como voto.

*Este documento foi elaborado com auxílio de algoritmo.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO
para fixar honorários em favor de advogado dativo.